Tribunal: TJPA
Processo: 0801394-77.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801394-77.2022.8.14.0032

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARIA JOSE LOPES BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0801394-77.2022.8.14.0032

EMBARGANTE/ APELANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA.

EMBARGADA/APELADA: MARIA JOSE LOPES BRITO

ADVOGADOS: JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ; OTACILIO DE JESUS CANUTO.

RELATORA:DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS PROVIDOS.

I-

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a inexigibilidade do débito, a restituição de valores e a condenação por danos morais, sob o fundamento de regular contratação de empréstimo consignado e liberação do crédito, alegando omissão quanto à revogação da tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte autora.

II
-
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III - O acórdão que reforma a sentença deve enfrentar expressamente os efeitos das tutelas provisórias anteriormente concedidas, sob pena de comprometer a eficácia do julgado.

IV - A ausência de manifestação sobre a revogação da tutela de urgência configura omissão relevante, pois mantém incerteza quanto à continuidade ou cessação dos efeitos da medida.

V. A revogação da tutela provisória decorre logicamente da improcedência dos pedidos, mas deve ser expressamente consignada para garantir segurança jurídica.

VI- A jurisprudência do STJ admite o acolhimento dos embargos para explicitar a revogação da tutela anteriormente deferida, ainda que tal consequência seja lógica do julgamento de mérito.

VII-
Recurso conhecido e dado provimento
, aplicando-se os efeitos infringentes para corrigir a omissão apontada e consignar expressamente que fica REVOGADA a tutela provisória de urgência deferida no curso do processo, em razão da reforma da sentença e da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0801394-77.2022.8.14.0032

EMBARGANTE/ APELANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA.

EMBARGADA/APELADA: MARIA JOSE LOPES BRITO

ADVOGADOS: JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ; OTACILIO DE JESUS CANUTO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
em face de voto (ID 26250818) proferido por esta relatora, o qual reformou a sentença proferida em primeiro grau, alegando que uma vez comprovada a contratação do empréstimo consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte autora, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração (ID 27462110), no qual alega a embargante que haveria omissão no julgado do recurso de apelação, posto que não teria se manifestado sobre a revogação da tutela concedida em outrora, a qual determinada a suspensão dos descontos pela instituição financeira.

Foi certificada a ausência de manifestação quanto aos embargos de declaração (ID 28250387).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0801394-77.2022.8.14.0032

EMBARGANTE/ APELANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA.

EMBARGADA/APELADA: MARIA JOSE LOPES BRITO

ADVOGADOS: JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ; OTACILIO DE JESUS CANUTO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido (ID 26250818), diante da suposta omissão quanto a revogação da tutela que determinava a suspensão dos descontos pela instituição financeira.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em análise detida dos autos, constata-se que o resultado do voto padece de omissão, na medida em que não houve manifestação quanto a revogação da tutela, concedida em sede de primeiro grau (ID 22035239).

Por isso, no presente caso, assiste razão ao embargante.

Com efeito, consta dos autos que foi deferida tutela de urgência, determinando à instituição financeira a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, relativos ao suposto contrato de empréstimo consignado discutido.

Contudo, o acórdão embargado, embora tenha dado provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando a sentença, deixou de se manifestar de forma expressa acerca da revogação da tutela provisória, configurando omissão relevante, na medida em que compromete a plena eficácia do julgado e enseja insegurança quanto à eventual retomada da cobrança pelo banco.

Sob tal perspectiva, o STJ já decidiu nesse sentido:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de fls. 541/546, na qual dei provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial (admissão da autora no quadro de cooperados da ré). Sustenta a parte embargante que há omissão "porque não constou na parte dispositiva da r. decisão a expressa
revogação
da
tutela
antecipada que foi concedida à embargada ainda na fase inicial da presente demanda, pelas instâncias inferiores". Requer "seja suprida a omissão apontada para que Vossa Excelência possa fazer constar a expressa
revogação
da liminar, haja vista a improcedência". Não foi apresentada impugnação (fl. 555). Assim delimitada a questão, passo a decidir. Na hipótese, verifico que não há que falar em omissão, uma vez que é decorrência lógica do julgamento pela improcedência da demanda a
revogação
de eventuais medidas liminares anteriormente deferidas, salvo se expressamente mantida a decisão liminar, o que não ocorreu na hipótese. De todo modo, para evitar eventuais discussões, acrescento que, em face da improcedência dos pedidos, fica expressamente revogada a
tutela
de urgência antecipada deferida. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer que, diante do julgamento pela improcedência da demanda nesta Corte Superior, fica expressamente revogada a
tutela
de urgência anteriormente deferida.

(STJ - EDcl no REsp: 1924489, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/10/2023)

Neste contexto, a reforma da sentença que julga procedente os pedidos autorais e reconhece a inexistência de relação jurídica entre as partes implica, por consequência lógica e necessária, a revogação da tutela que havia suspendido os efeitos do referido contrato.

Todavia, é imprescindível que tal revogação conste de forma expressa no acórdão, como exige o princípio da segurança jurídica e o art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca dessa temática:

EMENTA:
Direito processual civil.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Tutela de urgência não revogada expressamente. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reformou sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, nos autos de ação revisional de contrato bancário.

2. Alega-se omissão no acórdão quanto à revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, que suspendia os descontos contratuais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre os efeitos da tutela provisória após a reforma do julgado.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
No caso, a ausência de manifestação expressa sobre a revogação da tutela provisória de urgência, que havia suspendido os descontos vinculados ao contrato discutido, configura omissão relevante, tendo em vista que o acórdão reformou integralmente a sentença de mérito e julgou improcedente o pedido inicial.

6. A omissão pode ensejar insegurança jurídica e manutenção de efeitos incompatíveis com o novo status decisório, razão pela qual deve ser

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0881451-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025 )

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão identificada, consignando-se expressamente que a tutela provisória anteriormente deferida fica revogada em razão da improcedência dos pedidos formulados na petição inicial e do provimento do recurso de apelação interposto pelo banco.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
aplicando-se os efeitos infringentes para corrigir a omissão apontada e consignar expressamente que fica REVOGADA a tutela provisória de urgência deferida no curso do processo, em razão da reforma da sentença e da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026